Tribunal: TJSP
Processo: 0030882-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a revisão criminal, na forma do art. 168, §3o, do RITJ – Condenação definitiva por tráfico de drogas – Não reconhecida nulidade do v. Acórdão em razão de alegada prova ilícita – Sanções corretamente aplicadas – Inocorrência de afronta à lei ou ao conjunto probatório – Pleito que não se enquadra nas

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a revisão criminal, na forma do art. 168, §3o, do RITJ – Condenação definitiva por tráfico de drogas – Não reconhecida nulidade do v. Acórdão em razão de alegada prova ilícita – Sanções corretamente aplicadas – Inocorrência de afronta à lei ou ao conjunto probatório – Pleito que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP – Decisão em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial – Agravo rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Agravo Regimental Criminal no 0030882-81.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 5968
Registro: 2020.0000046819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental
Criminal
no 0030882-81.2019.8.26.0000/50000,
da
Comarca de Águas de Lindóia, em que é agravante EDUARDO
AVANCINI DE SOUZA, é agravado COLENDO 2o GRUPO DE
CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram o agravo regimental interposto, mantendo-se, nos termos
em que proferida, a decisão ora recorrida. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO PORTO (Presidente), EUVALDO CHAIB,
LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, CAMILO
LÉLLIS, EDISON BRANDÃO E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Agravo Regimental Criminal no 0030882-81.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 5968
Agravo Regimental Criminal
no 0030882-81.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Eduardo Avancini de Souza
Agravado: Colendo 2o Grupo de Câmaras de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Comarca: Águas de Lindóia
Voto no 5968
AGRAVO REGIMENTAL
Interposição contra
decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
revisão criminal, na forma do art. 168, §3o, do
RITJ Condenação definitiva por tráfico de drogas
Não reconhecida nulidade do v. Acórdão em
razão
de
alegada
prova
ilícita

Sanções
corretamente aplicadas
Inocorrência de afronta
à lei ou ao conjunto probatório Pleito que não se
enquadra nas hipóteses previstas no art. 621 do
CPP Decisão em conformidade com a legislação e
entendimento jurisprudencial Agravo rejeitado.
Trata-se de agravo regimental interposto pelo
Advogado Vandré Bassi Cavalheiro, em favor de Eduardo Avancini
de Souza, contra a r. decisão monocrática de fls. 83/85vo, que
indeferiu a revisão criminal liminarmente.
Trazendo
os
mesmos
argumentos
inicialmente apresentados, insiste o agravante na nulidade do
v. Acórdão em razão de alegada prova ilícita ou, subsidiariamente,
no reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Agravo Regimental Criminal no 0030882-81.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 5968
É o relatório.
Eduardo Avancini de Souza foi condenado
porque, em 12 de fevereiro de 2015, na cidade e Comarca de Águas
de Lindóia, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico,
aproximadamente 06 litros de cloreto de etila (“lança perfume”), 19
comprimidos de ecstasy, 49 fragmentos de papel contendo LSD e 50
militros de cetamina, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Pretende o agravante a modificação do
julgado sem, contudo, demonstrar a ocorrência de erro ou injustiça
na aplicação da pena que se possa entender como infringente da
legislação penal ou contrariedade à prova dos autos.
Não
obstante,
a
r.
decisão
analisou
novamente a materialidade e a autoria do delito, bem como as teses
suscitadas pelo agravante e as penas a ele aplicadas, não sendo
verificada qualquer injustiça ou erro no v. Acórdão.
É certo que, apesar de tratar-se de matéria
de ordem pública, o prejuízo deve ser demonstrado a fim de ser
reconhecida alegada nulidade (STJ
HC 235210/MT). Conforme
fundamentado no v. Acórdão e na decisão agravada, a prova dita
ilegal não foi utilizada para reconhecimento do crime de tráfico de
drogas, vez que o conjunto probatório mostrou-se robusto e apto a
ensejar a condenação do ora agravante, ainda que desconsiderada a
prova obtida por meio do computador apreendido.
A teor do que já se decidiu:
“Várias
circunstâncias,
devidamente
demonstradas, conspiram para a formação de convicção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Agravo Regimental Criminal no 0030882-81.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 5968
destinação mercantil da droga apreendida e da autoria do
crime: (a) a diversidade, a natureza, a quantidade e o modo de
acondicionamento da droga - 6 litros de cloreto de etila (lança-
perfume), acondicionados em quatro embalagens de vidro e em
seis frascos, 19 comprimidos de ecstasy, 49 fragmentos de
papel contendo LSD, e 50 ml (cinquenta mililitros) de cetamina,
acondicionada em um frasco; (b) a apreensão de uma balança
de precisão; (c) as denúncias anônimas relatadas; (d) os
depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares e
guardas civis municipais” (fls. 777/778 dos autos principais).
Do mesmo modo, a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal em razão da diversidade e da natureza das
drogas apreendidas, não da quantidade, afastado, portanto,
aventada hipótese de bis in idem.
Neste contexto, obviamente se o artigo 42 da
Lei de Drogas permite que a pena seja fixada acima do mínimo legal,
induvidosamente nos autoriza a não aplicar referido redutor, que é
reservado, embora não conste expressamente, àqueles que levam
consigo quantidade inexpressiva de entorpecente.
Os elementos colhidos demonstram que o
peticionário não é traficante eventual, obstando a aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06.
Verifica-se,
portanto,
que
todos
os
argumentos sustentados pelo agravante já foram devidamente
analisados, não havendo nada a acrescentar.
Assim sendo, rejeita-se o agravo regimental

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Agravo Regimental Criminal no 0030882-81.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 5968
interposto, mantendo-se, nos termos em que proferida, a decisão ora
recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator